Tribunal: TJDFT
Processo: 0713926-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO. INDISPONIBILIDADE DE BENS. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA EXCEPCIONAL. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. PERMANÊNCIA EM RESIDÊNCIA. NÃO CABIMENTO. IMÓVEL EXCLUSIVO DO EX-CÔNJUGE. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. A indisponibilidade de bens em ação de divórcio é medida excepcional que apenas se justifica quando evidenciado o risco de ocultação, dilapidação patrimonial ou insolvência da parte adversa.
2. A afirmação de que os referidos bens “se encontram na posse e na titularidade do recorrido” e “dispensam a outorga uxória para a transferência de propriedade” não configura requisito capaz de ensejar a determinação da indisponibilidade de bens do agravado.
3. Não há nos autos indícios de qualquer dilapidação ou ocultação patrimonial promovida pelo agravado: não restou suficientemente demonstrada a “violência patrimonial” alegada pela agravante.
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.